Tribunal: TJPA
Processo: 0800616-48.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800616-48.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA., MIRACI CUNHA FERREIRA

AGRAVADO: ANDERSON RICARDO BRITO MOURA, JACIARA LIMA DE FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800616-48.2018.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA
MIRACI CUNHA FERREIRA
ADVOGADO: LENON WALLACE IZURU DA CONCEIÇÃO YAMADA, OAB/PA 14.618
AGRAVADO: ANDERSON RICARDO BRITO MOURA
JACIARA LIMA DE FIGUEIREDO
ADVOGADO: GERSON LUIS LIMA RAMOS, OAB/SP 295.5858
DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO DE ID. 599885
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. REUNIÃO DE TODOS OS PROCESSOS AJUIZADOS PELAS PARTES, RESPEITANTE A MESMA CAUSA DE PEDIR, A FIM DE EVITAR A PROLAÇÃO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Da análise dos autos, observa-se que o Magistrado da 3ª Vara Cível de Ananindeua já determinou a reunião de todos os processos ajuizados pelas partes, respeitante a mesma causa de pedir, a fim de evitar a prolação de decisões contraditórias, bem como preservou os efeitos da liminar de reintegração de posse deferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível, modulando os efeitos de sua decisão, razão pela qual não vislumbra-se o risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ademais, o fundamento para que o Magistrado Primevo determinasse a redistribuição não se restringiu a existência do Interdito Proibitório ajuizado pelo agravado, mas também pela existência da ação de indenização anteriormente distribuída, envolvendo as mesmas partes.
2. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800616-48.2018.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA
MIRACI CUNHA FERREIRA
ADVOGADO: LENON WALLACE IZURU DA CONCEIÇÃO YAMADA, OAB/PA 14.618

AGRAVADO: ANDERSON RICARDO BRITO MOURA
JACIARA LIMA DE FIGUEIREDO
ADVOGADO: GERSON LUIS LIMA RAMOS, OAB/SP 295.5858
DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO DE ID. 599885
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA e MIRACI CUNHA FERREIRA objetivando a reforma da r. decisão monocrática de Id. 599885, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado, mantendo a decisão do juízo singular que determinou a redistribuição do feito ao Juízo da 3ª Vara Cível de Ananindeua, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelas agravantes em face de ANDERSON RICARDO BRITO MOURA e JACIARA LIMA DE FIGUEIREDO.
Em suas razões de Id. 637232, o Recorrente pugna pela suspensão da decisão recorrida, por entender sobre a prejudicialidade entre as demandas apontadas, pela existência de risco de prolação de decisões conflitantes. Pugna por reforma da decisão interlocutória proferida, a fim de ver determinado o cancelamento da redistribuição do feito ao Juízo da 3ª Vara Cível de Ananindeua, em virtude da prevenção e competência da 1ª Vara Cível de Ananindeua para processamento da presente demanda.
Sem contrarrazões, conforme certidão (Id 927693 - Pág. 1).
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Cinge-se a controvérsia acerca da decisão monocrática de ID. 599885, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado, mantendo a decisão do juízo singular que determinou a redistribuição do feito ao Juízo da 3ª Vara Cível de Ananindeua, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelas agravantes em face de ANDERSON RICARDO BRITO MOURA e JACIARA LIMA DE FIGUEIREDO.
Adianto, não assiste razão ao agravante, explico:
Pois bem. Verifico que no caso concreto, as questões suscitadas, não traduzem prova constituída, por conseguinte, inexiste o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, devendo ser mantida a decisão monocrática anteriormente prolatada.
Da análise dos autos, observa-se que o Magistrado da 3ª Vara Cível de Ananindeua já determinou a reunião de todos os processos ajuizados pelas partes, respeitante a mesma causa de pedir, a fim de evitar a prolação de decisões contraditórias, bem como preservou os efeitos da liminar de reintegração de posse deferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível, modulando os efeitos de sua decisão, razão pela qual não vislumbro o risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ademais, o fundamento para que o Magistrado Primevo determinasse a redistribuição não se restringiu a existência do Interdito Proibitório ajuizado pelo agravado, mas também pela existência da ação de indenização anteriormente distribuída, envolvendo as mesmas partes.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADOS. CONEXÃO. CAUSAS COM VÍNCULO DE IDENTIDADE. RELAÇÕES JURÍDICAS QUE SE APOIAM EM FATO ÚNICO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ECONOMIA PROCESSUAL E PRESERVAÇÃO DO PRESTÍGIO DAS DECISÕES PROFERIDAS. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA DO JUÍZO. 1. Não há violação ao artigo 535, II do CPC, quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. O art. 330, I, do CPC/1973 esclarece que é facultado ao juízo proferir sentença, desde que não haja necessidade de produzir provas em audiência. Também, o art. 131 - do mesmo diploma legal - cuida do princípio da livre persuasão racional, que estabelece caber ao magistrado avaliar as provas requeridas e rejeitar aquelas que protelariam o andamento do processo, em desrespeito ao princípio da celeridade processual. 3. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com ela um vínculo de identidade, quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão. 4. A conexão é um instituto inspirado na preservação do prestígio do Poder Judiciário, por força da coerência e compatibilidade de suas decisões e atendimento aos postulados da economia processual, ao permitir que, num único processo e através de sentença una, possa o juiz prover sobre várias relações, ampliando o espectro da decisão para imiscuir no seu bojo uma pluralidade de conflitos, aumentando a efetividade da função pacificadora da justiça. 5. A conexão ou a continência, por decorrência da identidade da causa de pedir ou pedido, torna conveniente o julgamento conjunto, não só por medida de economia processual, mas também para evitar a possibilidade de prolação de decisões contraditórias, que trariam desprestígio à Justiça. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade da conexão, mas devendo essa avaliação ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não devem se contradizer. 7. No caso dos autos, houve reconhecimento da conexão entre a ação de despejo e embargos de terceiro em ação declaratória, pela 1ª Vara Cível, com subsequente determinação de processamento conjunto das conexas. Em face de referida decisão, não houve interposição de recurso. Após, houve alegação de incompetência de Juízo, peticionada à 3ª Vara, autuada como Exceção de Incompetência, rejeitada liminarmente, tendo em vista a intransponível preclusão da questão. 8. Não bastasse a preclusão acerca da matéria referente à reunião dos feitos, os fatos revelam a possibilidade de decisões conflitantes nos embargos de terceiro e na ação de cobrança de aluguel, mostrando-se conveniente a reunião das causas para que sejam julgadas simultaneamente. 9. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 479470 SP 2014/0039267-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO EXECUTIVA REMETIDA DO FORO DE SÃO PAULO/RS PARA A COMARCA DE PASSO FUNDO/RS. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. ART. 55, § 3º, CPC/15. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. Recurso conhecido. Em recente julgamento, o STJ consolidou o entendimento de que cabe a interpretação analógica ou extensiva do inciso III do art. 1.015 do CPC/15 para conhecer agravos de instrumento que atacam decisões que alegam incompetência de foro. (REsp 1.679.909/RS). Caso. A utilização do serviço de fomento mercantil como incremento da atividade produtiva não constitui relação de consumo. Entendimento do STJ. Questão acerca da descaracterização da relação como de fomento que deve ser analisada no decorrer da instrução processual. Modificação da Competência. Art. 54 c/c 55, § 3º do NCPC. Havendo evidente conexão entre a presente ação ordinária e a ação executiva ajuizada pela ora agravada, que foi remetida pelo TJSP para o TJRS, ambas as demandas aqui devem permanecer, reunidas em julgamento, a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias. Exceção de incompetência julgada improcedente. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE... INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70076918747, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 24/05/2018).(TJ-RS - AI: 70076918747 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 24/05/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2018).

Deste modo, concluo pela ausência de motivos justificadores ao juízo de retratação, em razão da inexistência de argumentos capazes em desconstituir os fundamentos da Decisão Monocrática objurgada, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
em sua integralidade.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MANTENDO
IN TOTUM
O
DECISUM
MONOCRÁTICO, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2021